Tribunal: TJSP
Processo: 0013374-37.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013374-37.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCOS
UELLINGTON SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
2
Agravo em Execução no 0013374-37.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Agravante: Marcos Uellington Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14586
Agravo em execução. Falta grave configurada. Perda de 1/3 dos
dias remidos devidamente aplicada. Interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por MARCOS
UELLINGTON SILVA em face de decisão do juízo da execução que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada em 21 de março de 2020, e determinou a regressão
ao regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo
para concessão de progressão de regime (fls. 39/42).
O agravante requer a absolvição, aduzindo que não há elementos
comprovatórios da autoria dos fatos apurados. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para falta média (fls. 01/05).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não provimento
dos pedidos recursais (fls. 47/50).
A decisão foi mantida às fls. 51.
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
65/68), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
3
Consta dos autos que se apurou em regular procedimento
administrativo que o agravante foi identificado como um dos 33 (trinta e três) sentenciados
que causaram uma grande instabilidade na segurança da unidade prisional no dia 21 de
março de 2020, após receberem a informação de suspensão das visitas ao estabelecimento
prisional.
Ao que consta, os sentenciados insuflaram tumulto, aproximando-
se do alambrado próximo à quadra de esportes do pavilhão H, momento em que passaram a
forçá-lo, empurrá-lo e puxá-lo, em tentativa de derrubá-lo. Ao perceberem que estavam
sendo observados, aglomeraram-se no meio da quadra.
A situação somente foi contida com o apoio da Polícia Militar, que
utilizou o helicóptero Águia, além do reforço dos agentes da Célula de Intervenção Rápida
(CIR).
O agravante cometeu falta grave, infringindo o disposto no artigos
50, inciso I, da LEP, além do artigo 46, inciso I, do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, de acordo com a r. decisão de fls. 39/42, que
homologou o procedimento administrativo e impôs a perda de 1/3 dos dias remidos, bem
como a regressão ao regime fechado.
A autoria e materialidade da falta restaram demonstradas.
O agente penitenciário Jair Alves de Souza prestou depoimento às
fls. 18 e narrou que no dia dos fatos, logo após os sentenciados serem informados acerca da
suspensão das visitas devido à Pandemia de Covid-19, vários presos começaram a causar
instabilidade na unidade prisional. Por volta das 10h40m, sentenciados se aproximaram do
alambrado amarelo que fica próximo à quadra de esportes do pavilhão H e começaram a
forçá-lo. Ainda empurraram e puxaram o alambrado. Quando notaram que estavam sendo
observados com atenção pelo declarante, se afastaram e se aglomeraram no centro da
quadra. Disse que a situação foi bastante tensa, com alguns presos gritando e tumultuando.
A situação só foi contida e controlada com o apoio da Polícia Militar, que se utilizou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
4
helicóptero Águia, além do reforço dos agentes do CIR, que reforçaram a segurança da
unidade, a fim de evitar uma possível fuga em massa, já que os servidores da unidade
estavam sendo acuados pelos presos. Após a situação ser contida, puderam identificar por
fotografias do Sistema Integrado de Áreas (SAI) e constataram que o agravante era um dos
sentenciados que estava empurrando o alambrado, participando, pois, do tumulto.
O diretor Genésio de Andrade confirmou o que foi dito pelo
servidor Jair em depoimento às fls. 19.
O agente penitenciário Marcio Ramos da Silva foi ouvido às fls. 20
e prestou depoimento no mesmo sentido que seus colegas Jair e Genésio, confirmando o
tumulto ocorrido, bem como o reconhecimento do agravante.
A respeito da palavra dos agentes penitenciários do estabelecimento
prisional, tem-se que eles gozam de fé pública:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
USO
DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
-
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários -
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona
e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
5
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de
provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas
corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ,
HC 254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
Dje 13/08/13).
O agravante foi ouvido e relatou que foi condenado à pena de 12
anos e 09 meses de reclusão, como incurso no crime do artigo 157, do CP, sendo que já
cumpriu 06 anos e 04 meses da pena. Declarou que no dia dos fatos, estava cumprindo
pena em regime semiaberto, ocasião em que soube do cancelamento das visitas na unidade
prisional. O diretor pediu para que um representante de cada pavilhão fosse conversar com
ele. Os representantes, então, comunicaram o que havia sido dito. Explicaram que as visitas
tinham sido suspensas em razão da pandemia de coronavírus. Disse que estava no pavilhão
G, onde habitava, e não saiu do local. Na parte da tarde foi jogar futebol e sequer viu
qualquer tumulto na unidade. Negou ter participado da reunião que teve na quadra ou de
qualquer irregularidade. Falou que estava na unidade há quatro meses e que, no momento,
não estava trabalhando. Novamente negou qualquer envolvimento com os fatos e contou
que já teve duas saídas temporárias sem qualquer problema (fls. 28).
Ao contrário do sustentado pela defesa, o ato praticado pelo
sentenciado constitui falta grave, tendo em vista os depoimentos dos agentes penitenciários
e do diretor, que foram uníssonos em narrar a conduta do agravante, como descrito acima.
Ainda, o sentenciado foi devidamente identificado pelos agentes
Jair e Márcio e pelo diretor Genésio, através do Sistema Integrado de Área.
Ademais, ao contrário do que disse o agravante, restou claro que na
manhã dos fatos ocorreu um tumulto de grandes proporções na unidade prisional, havendo
necessidade do reforço da Polícia Militar e do Helicóptero Águia, além dos agentes da
CIR, com o fim de dar o devido suporte para evitar que os atos de subversão à ordem e
disciplina acarretassem um fato mais grave, como motim ou rebelião, ou, ainda, fuga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
6
massa dos sentenciados, como ocorreu em outros estabelecimentos prisionais.
Assim, embora o agravante tenha negado participação no evento,
sua versão restou isolada, vez que, como dito, foi identificado pelos servidores como uma
das pessoas que estava empurrando e forçando o alambrado.
Não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem prisional, não cabendo, portanto, o princípio do in dubio pro reo, já
que caracterizada a falta e nem a desclassificação para falta média.
Comprovada, portanto, a falta grave, acertada a decisão do
magistrado em determinar a perda de 1/3 dos dias.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais que:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.
Assim, conclui-se que o direito à remição somente é concedido
quando o reeducando se comporta de forma exemplar, sem praticar faltas graves e desde
que cumpra os requisitos legais.
O artigo 127 da LEP acima atribui discricionariedade ao juiz para
que decida o quantum aplicado em cada caso, podendo ser determinada a perda de 01 (um)
dia até 1/3 (um terço) dos dias remidos.
As circunstâncias traçadas no artigo 57 da LEP devem ser
analisadas em um contexto e não apenas isoladamente.
Incabível, portanto, a redução dos dias remidos, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013374-37.2020.8.26.0114 -Voto no 14586
7
o artigo 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3, tal como foi aplicado
pelo d. magistrado, patamar que ora mantenho, considerando-se que falta disciplinar de
natureza grave restou caracterizada, como já destacado.
Ainda, no atinente à exclusão da interrupção do lapso temporal para
a concessão de benefícios, tem-se que na decisão carreada às fls. 39/42, o d. magistrado
apenas determinou a interrupção do lapso para a progressão de regime, já que invocou
respeito às sumulas do C. Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, superadas as teses defensivas, necessária a
manutenção da r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo
em execução interposto por MARCOS UELLINGTON SILVA, mantendo o decisum em
sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator